Tribunal: TJES
Processo: 5000388-59.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000388-59.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO NUNES FILHO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000388-59.2025.8.08.0059

Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

RECORRIDA
: BENEDITO NUNES FILHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre suposta formalização de contrato de empréstimo consignado de n.º 00000000000010117743 sem a ciência ou anuência do autor. Afirma assim, a parte autora que tem sofrido descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrente de empréstimo (refinanciamento de empréstimo) não contratado. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade dos débitos com a nulidade dos contratos celebrados, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declara

a inexigibilidade de débitos, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem com a condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão nos recursos interpostos consistem: (i) na aferição de regularidade quanto a contratação eletrônica firmada entre as partes; (ii) na verificação dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. PRELIMINAR

4. Deixo de apreciar a preliminar arguida pelo Recorrente, tendo em vista que a decisão de mérito lhe favorece, sendo, portanto, desnecessário o seu enfrentamento, nos termos do art. 282, §2º do CPC/2015.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia refere-se a alegação de não contratação de empréstimo consignado pela parte autora especificamente ao contrato de n.º 00000000000010117743 mantido junto ao Recorrente. A despeito das alegações autorais, no sentido de ocorrência de fraude contratual, a referida versão não restou demonstrada, o que retira, por consequência, a menção de falha da instituição financeira na prestação dos serviços e sua correlata responsabilização objetiva. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral e a realidade dos fatos, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão, consoante se demonstra a seguir.

5.

Em termos de acervo probatório, a instituição ré demonstra, via juntada de documentos, que o empréstimo realizado pelo autor é oriundo de um refinanciamento, no valor de R$ 2.479,67, destinado a quitação de outro contrato (nº 0008592094), sendo-lhe liberada ainda uma quantia a mais de R$ 309,89. Assevera-se que tal contrato de refinanciamento foi firmado por meio digital eletrônica com dados de geolocalização, IP do dispositivo, a biometria facial ("selfie com prova de vida"), e termo de consentimento esclarecido, demonstram, em princípio, a manifestação de vontade do autor, não havendo qualquer vício quanto a tal modalidade negocial. A legislação vigente (Lei 14.063/20, MP 2.200-2 e normativos do INSS) ampara a validade desse tipo de contratação eletrônica.

6. Os documentos digitais, para serem admitidos em juízo como meio de prova, devem observar pressupostos que garantam sua autenticidade (autoria), integridade (impossibilidade de adulteração) e a preservação da cadeia de custódia. Tais requisitos técnicos encontram-se presentes no contrato digital apresentado pelo requerido junto à contestação, sendo devidamente comprovada a fidedignidade das informações constantes no termo de adesão.

7. Nota-se, ademais, o extrato de benefício da parte autora a revelar que o empréstimo foi contratado aproximadamente 3 anos e meio antes do ajuizamento da presente ação. Ao se considerar o fato de a parte autora não ter outra fonte de renda e depender de seu benefício para sobrevivência, causa espécie a sua demora para identificar a suposta ilegalidade dos descontos, o que, sob tal aspecto, reforça o fato de que efetivamente tinha conhecimento, que desejou a contratação do empréstimo consignado em tela e que também tinha interesse na repactuação do empréstimos, valendo destacar a existência de expressivo volume de empréstimos contratados anteriormente com a Recorrente (anexados à contestação), não impugnados pelo Autor.

8. Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, na medida em que o negócio entre as partes é válido.

IV. DISPOSITIVO

15. Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DA PARTE RÉ E PROVIDO
, de modo a reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça inicial.

16. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte RÉ, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)